Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718724-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712186-78.2019.8.07.0001, movido em desfavor de CARLOS ALBERTO BATISTA DE SOUSA, indeferiu seu pedido de penhora das verbas vinculadas ao FGTS e de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (ID 91882370 e 93396774). Nas razões (ID 26409132), narra tratar-se de cumprimento de sentença proveniente da cobrança de honorários advocatícios contratuais, em que busca o adimplemento de R$ 2.090,43 (dois mil e noventa reais e quarenta e três centavos). Assevera terem sido realizadas diversas diligências na busca de bens penhoráveis, todas infrutíferas. Em razão disso, requereu ao juízo de origem a penhora de parte do saldo do FGTS. Ato contínuo, argumenta ter sido indeferido o pedido de pesquisa de bens via CNIB. Sustenta possuir a verba exequenda natureza alimentar, o que possibilita a penhora do saldo do FGTS. Além disso, argumenta ser a inclusão no CNIB uma ferramenta disponível ao credor, devendo ser autorizada. Aduz que a constrição pode recair sobre os bens do devedor até o limite da dívida, nos termos do art. 831 do CPC, e acrescenta ser possível o uso de todos os meios admitidos na busca de ativos penhoráveis, em obediência ao princípio da efetividade processual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a penhora do saldo do FGTS e a pesquisa de bens do agravado, via sistema CNIB, ou, subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 26409136). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de penhora das verbas vinculadas ao FGTS e de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (ID 91882370 e 93396774). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento n. 39/2014 emitido pelo Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Noutro giro, é cediço que a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento pela possibilidade de penhora de valores vinculados à conta do FGTS, a fim de garantir a satisfação de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. PENHORA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. 2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. Precedente do STJ (REsp n. 1.619.868 /SP). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328750, 07511389520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o douto magistrado a quo concedeu ao exequente prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC, o que não lhe trará maiores prejuízo, porquanto os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo. Ademais, os valores depositados a título de FGTS somente são liberados em situações excepcionais, não havendo o risco ao credor. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator